Tribunal: STF
Processo: RMS 37828
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Hipótese de abusividade. Negativa de provimento.



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi ratificada a negativa de seguimento proferida nos autos do Mandado de Segurança 25.605/DF. 



2. A oposição de embargos de declaração com nítido intuito procrastinatório, com a injustificável reiteração do recurso, configura hipótese de abusividade. Assim, resta justificada a aplicação de multa no ato jurisdicional apontado como coator.  



3. Recurso a que se nega provimento. 



     



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Vol. 1, e-STJ fls. 176 a 186), que manteve decisão de negativa de seguimento proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 25.605/DF. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ATO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Precedentes. 



    2. No caso posto, ao contrário do afirmado nas razões do agravo, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, cujo ajuizamento busca impugnar, por via transversa, acórdão devidamente fundamentado.



    3. Nesse contexto, verifica-se que os argumentos alinhados demonstram que a parte agravante, em verdade, utiliza o mandado de segurança como sucedâneo recursal, por não se conformar com o resultado do julgamento.



    4. Agravo interno desprovido”. 



     



    2. A recorrente interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra esse acórdão (Vol. 1, e-STJ fls. 191 a 199), que foi encaminhado a esta Suprema Corte. 



     



    3. Nas suas razões recursais, argumenta pela ilegalidade e arbitrariedade da decisão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que os embargos de declaração manejados nos autos do AREsp 1.477.585/SP não possuíam caráter manifestamente protelatório, mas, em oposição, se revelavam como único meio posto à sua disposição para obter decisão colegiada, de maneira a sustentar a não incidência de multa em 1% sobre o valor atualizado da causa a que condenada, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Em adição, alega a existência de omissão e erro material incontroverso entre as partes, arguido em sede preliminar no Recurso Especial, uma vez que teria recebido o produto e não a restituição de valores, como descrito no aresto estadual. 



     



    4. Sem contrarrazões (Vol. 1, e-STJ, fl. 225). 



     



    5. É o relatório. Decido. 



     



    6. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



     



    7. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento. 



     



    8. Observo que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno no mandado de segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Neste sentido: 



     



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 32.017 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



     



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpor o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 3 Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



     



    9. Não há, no caso, teratologia pelas seguintes razões. 



     



    10. O acórdão do STJ apontado como ato coator (Vol. 1 e-STJ fls. 114-125) foi devidamente fundamentado, sendo descabida a argumentação articulada pela recorrente. A multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, aplicada nos autos do AREsp 1.477.585/SP, encontra amparo no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porquanto a ora recorrente, irresignada com a rejeição dos primeiros embargos de declaração, opôs novos aclaratórios em que insistia na mesma tese, de maneira a denotar mero inconformismo com a decisão prolatada.



    11. Convém ressaltar que este Tribunal já firmou orientação no sentido de que a oposição de embargos de declaração com nítido intuito procrastinatório traduz hipótese de abusividade apta a justificar, por si só, a imediata baixa dos autos à origem ou o seu arquivamento, independentemente do trânsito em julgado (ex vi da Rcl 6560 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux; do RE 863.297 AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e do RE 406.432 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello). Essa foi a posição adotada pela Quarta Turma do STJ no julgamento dos segundos embargos de declaração da recorrente. 



     



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário. 



     



          Publique-se. 



     



          Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



     



    Ministro Luís Roberto Barroso 



    Relator